Tribunal: TJPA
Processo: 0003363-72.2018.8.14.0042
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â ART. 213, Â§1Âº, DO CP â estupro qualificado por ser a vÃtima menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (quatorze) anos â 1) ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDÃNCIA â autoria e materialidade comprovada nos autos, especialmente pela prova oral, com depoimento da vÃtima em juÃzo indicando o apelante como autor do ilÃcito, sendo corroborado pelas demais provas da instruÃ§Ã£o â 2) FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â IMPROCEDÃNCIA â existÃªncia de circunstÃ¢ncias desfavorÃ¡veis que justificam a elevaÃ§Ã£o da pena base acima do mÃnimo â RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N:
PROCESSO Nº 0003363-72.2018.8.14.0042
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Ponta de Pedras (Vara Única de Ponta de Pedras)
APELANTE: Raimundo Daniel Max Assunção Jardim (Defensoria Pública)
APELADO: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 213, §1º, DO CP - estupro qualificado por ser a vítima menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (quatorze) anos -
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - autoria e materialidade comprovada nos autos, especialmente pela prova oral, com depoimento da vítima em juízo indicando o apelante como autor do ilícito, sendo corroborado pelas demais provas da instrução -
2)
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena base acima do mínimo -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -
DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão do Plenário Virtual de 2022 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia 21 de fevereiro de 2022 e encerrada às 14horas do dia 03 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAIMUNDO DANIEL MAX ASSUNÇÃO JARDIM, inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Portel, que condenou o apelante pela prática do delito de estupro qualificado por ser a vítima menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (quatorze) anos, previsto no art. 213, §1º, do Código Penal Brasileiro, praticado contra a vítima P.L.F.M., lhe cominando a pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Nas razões recursais, o apelante requereu sua absolvição por por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena base para

mínimo legal.

Em contrarrazões, o Parquet sustentou o conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória atacada, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Cláudio Bezerra de Melo

É o relatório.

À Revisão,
com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, em 14/06/2018, por volta das 9h30, na rodovia Mangabeira, cidade de Ponta de Pedras, o acusado RAIMUNDO DANIEL MAX ASSUNÇÃO JARDIM praticou o crime de estupro contra a menor P.L.V.M., que então contava com 14 (quatorze) anos, conforme sua cópia de sua certidão de nascimento às fls.14.

Consta na exordial que, no dia do fato, o acusado interceptou o ônibus escolar que conduzia a jovem, dizendo que o pai dela havia sido esfaqueado e que a levaria até o local, convencendo-a a descer do coletivo e acompanhá-lo em sua moto. No trajeto, o acusado parou a motocicleta em uma estrada vicinal e jogou a vítima no chão, passando a beijá-la a força e passar as mãos em seus seios e genitália, tentando despir a menor. Contudo, em razão da aproximação de outro veículo, desistiu de despir a menor e a levou a uma outra casa, onde havia três homens, pedindo-lhes que tomassem conta da menor enquanto ele buscaria dinheiro para levá-la para Belém. Após, o réu retornou ao imóvel, pegou a menor e a levou de volta a residência desta, local onde foi preso, pois a família da adolescente já havia acionado a polícia em razão da notícia que ela havia saído do ônibus escolar durante o trajeto.

Após a regular instrução do feito, RAIMUNDO DANIEL MAX ASSUNÇÃO JARDIM foi condenado pela prática do delito de estupro qualificado por ser a vítima menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (quatorze) anos, sendo-lhe cominada a pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não merece deferimento
, senão vejamos:

Incialmente, aponte-se que, ainda que o laudo de exame sexológico às fls.109/109-v ateste que não foram encontrados na vítima vestígios de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, deve-se sopesar que a narrativa dos fatos constantes na denúncia não implica em efetiva cópula, mas sim na prática de atos diversos que não deixam vestígios aferíveis pela perícia, tal como beijos forçados e manipulação das mamas e genitália da vítima, enquanto o réu tentava despi-la a força, atos suficientes para caracterizar a materialidade do delito ainda que ausente a prova pericial.

Quanto à autoria delitiva, tem-se que a vítima, em seu depoimento judicial (mídia às fls.139), corroborou os termos da denúncia, aduzindo que o apelante parou o ônibus escolar que a conduzia, dizendo que o pai da mesma havia sido esfaqueado e que a levaria até ele, convencendo-a a descer do coletivo e sair com o réu em sua moto, tendo este a levado para local ermo e a atacado, beijando-a à força e manipulando suas mamas, nádegas e genitália, tentando tirar sua roupa e apenas não consumando a cópula em razão da resistência da vítima, que aos prantos lhe pedia que não a violentasse.

E ainda, em que pese o apelante alegue que a versão da vítima deduzida em juízo se encontra isolada e desacompanhada de outros elementos de prova, deve-se apontar que consta nos autos o laudo de exame pericial às fls.12/13, atestando as lesões corporais sofridas pela vítima em seu braço direito e região dorsal, compatíveis com sua versão acerca da agressão sofrida, bem como o depoimento em juízo de ANTENOR PIRES GARCIA JUNIOR (mídia às fls.139), motorista do ônibus escolar que confirmou que o réu parou o veículo e disse à vítima que o pai desta havia sido esfaqueado para convencê-la a sair do coletivo e o acompanhar em sua moto.

O réu, em seu interrogatório judicial (mídia às fls.139), confirma ter levado a vítima em sua moto, alegando contudo, que se arrependeu de seu intento e não chegou a tocar na adolescente, versão contudo, que se mostra incompatível com as demais provas carreadas na instrução, pelo que
se impõe o improvimento do pedido absolutório.

Alternativamente, pleiteou a redução da pena base ao mínimo legal, o que não merece deferimento, sendo imperioso reconhecer que, em que pese a ocorrência de equívocos do juízo a quo na valoração das circunstâncias judiciais, se encontra plenamente justificada a pena base arbitrada no patamar médio para o delito,
fixada em 10 (dez) anos de reclusão
, por figurar desfavorável ao apelante sua culpabilidade, tendo em vista o ardil utilizado pelo réu, tendo interceptado o ônibus escolar em que ia a vítima e dito a mesma que o pai dela havia sido esfaqueado, para convencê-la a sair do coletivo e se deixar levar pelo réu em sua moto, bem como as circunstâncias da prática do delito, tendo o réu levado a vítima a local ermo para praticar contra esta a violência sexual.

Nas etapas seguintes da dosimetria, acertadamente considerou o juízo sentenciante inexistirem atenuantes, agravante, majorantes ou minorantes, culminando para o crime de estupro qualificado por ser a vítima menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (quatorze) anos na pena final de
10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,
à luz do art.33, §2º, a, do CP, conforme estabelecido na sentença atacada, que não merece qualquer reforma neste tópico.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a sentença guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora